Tribunal: TJES
Processo: 5003952-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003952-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAIS ESTRUTURA LOCACAO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA e outros
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE COMPOSTO POR ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, RECREAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGENS PARA ENTIDADES DO SISTEMA S (SESI E SENAI). AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão de indeferimento de medida liminar requerida em mandado de segurança. 2. Alegação de que a primeira colocada em certame deflagrado por entidades do Sistema S (no caso, SESI e SENAI) deveria ser desclassificada, haja vista a ausência de licença ambiental para instalação e transporte de banheiros químicos. 3. Ausência de previsão no edital do certame acerca de licença ambiental. 4. Objeto principal do contrato (organização de eventos de médio e grande porte composto por estrutura, sonorização, recreação, montagem e desmontagem) que não guarda relação com licença ambiental. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003952-68.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAIS ESTRUTURA LOCAÇÃO DE TENDAS E BRINQUEDOS EIRELI - EPP

AGRAVADOS: SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA e SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

PARTE INTERESSADA: AUDIOVIX EVENTOS LTDA - EPP

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão dos elementos fáticos e jurídicos que envolvem o presente julgamento, peço vênia para transcrever a Decisão contida no id 1514323, na qual indeferi a tutela recursal de urgência requerida pela Agravante:

“Trata-se Agravo de Instrumento interposto por Mais Estrutura Locação de Tendas e Brinquedos EIRELI - EPP em razão da Decisão reproduzida no id 1455594 (páginas 48-51), na qual a MM.ª Juíza da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravante (processo de n.º 0003041-69.2021.8.08.0024), indeferiu o pedido liminar deduzido na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1455728) a ora Agravante informa que participou do pregão eletrônico deflagrado pelos Agravados (SESI e SENAI) e que restou classificada na segunda colocação, apenas atrás da empresa Audiovix Eventos EIRELI. Aduz, no entanto, que ela é quem deveria figurar na primeira colocação, uma vez que a Audiovix não preencheu os requisitos previstos no edital.

De acordo com a Agravante, a Audiovix não teria atendido o Regulamento Geral do SESI e SENAI pertinente ao licenciamento ambiental para locação e transporte de banheiro hidráulico (banheiro químico), cuja exigência também encontraria previsão em lei – no caso, os arts. 5º e 6º da Lei n.º 6.938/81 e os arts. 1º e 2º, §§ 1º e 2º da Resolução n.º 237/97 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente).

Também sustenta a Agravante que além da ausência do licenciamento ambiental da empresa Audiovix, outra infração às regras do certame consistiu na possibilidade de subcontratação da locação e transporte de banheiro químico, hipótese vedada pelo próprio edital de abertura do procedimento licitatório questionado nos autos.

Após, a Agravante tece relevantes considerações sobre o dano ao Meio Ambiente que a contratação da Audiovix poderá ocasionar e, ademais, o prejuízo aos cofres públicos porque a ‘
licitação versa sobre proposta superior a R$ 2.600.00,00 (dois milhões e seiscentos mil reais), isto é, considerando que o SISTEMA S gere dinheiro público
’ (página 14 das razões recursais), daí o requerimento de antecipação da tutela recursal no sentido de suspender a:

‘(...) licitação na fase em se encontra, bem como dos atos lesivos e cumpra as determinações legais nos moldes do art. 7.º, III da Lei n.º 12.016/09, especificamente, abstendo-se de assinar quaisquer contratos ou, caso assinados, suspender a contratação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas até julgamento definitivo do agravo.’ (Página 16, sic).

Inicialmente o recurso foi distribuído à Relatoria do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que, na Decisão contida no id 1464021, determinou a remessa dos autos a este Subscritor em razão da prevenção, haja vista a prévia distribuição do Agravo de Instrumento n.º 5003139-41.2021.8.08.0000.

É O RELATÓRIO
.
DECIDO
.

Antes de examinar os argumentos relativos ao mérito do pedido liminar deduzido nas razões recursais, é possível antever o interesse da Audiovix Eventos EIRELI tanto na demanda originária quanto no presente Agravo de Instrumento – notadamente porque eventual concessão da segurança ou o deferimento do pedido de urgência afetará de maneira direta e inequívoca sua esfera de interesses.

Desse modo, ainda que a falta de citação/intimação da Audiovix não se constitua óbice à análise do pedido liminar formulado na petição inicial (porque o contraditório seria postergado para depois da Decisão inicial), em tese impediria o provimento definitivo do pedido – porque aí sim haveria violação ao devido processo legal em desfavor da Audiovix.

A questão ora apresentada, todavia, ainda não foi examinada no Juízo
a quo
, que é quem primeiro deve avaliar a necessidade de inclusão da Audiovix no feito, sendo certo, porém, que para o presente recurso não há empecilho a que a Agravante informe o endereço da interessada para possibilitar a intimação para apresentar contrarrazões, isso com a finalidade de evitar eventual alegação de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Quanto ao mérito do pedido liminar penso que, apesar da verdadeira relevância na argumentação exposta nas razões recursais, não é possível vislumbrar,
neste momento inicial
, o preenchimento dos requisitos necessários a permitir, como pretende a Agravante, a suspensão da licitação ou a suspensão da contratação caso já tenha sido formalizado o contrato decorrente do procedimento licitatório.

Isso porque, assim como concluiu a Magistrada a quo, o principal objeto da licitação (Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º 070/2020) consiste na prestação de serviços de engenharia, como a montagem de palcos, estruturas de aço e sistemas elétricos, de modo que não existe norma
expressa
no edital – e isso a Agravante não questiona – dispondo a respeito da licença ambiental para a locação e transporte de banheiros químicos.

Ademais, o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança pressupõe, ao menos, o
fumus boni iuris
quanto ao direito líquido e certo alegado na petição inicial, isto é, conforme a clássica lição de Hely Lopes Meirelles, aquele que se apresenta ‘
manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
’ (
In
‘Direito Administrativo’. Malheiros Editores, 26ª ed., p. 673).

No caso, com a devida vênia da Agravante, não é possível vislumbrar que a falta de licenciamento ambiental da primeira colocada no certame represente violação expressa e manifesta às regras do procedimento licitatório ou, ainda, ao seu pretenso direito líquido e certo a ocupar o primeiro lugar na classificação, não sendo possível, por esta razão, suspender a licitação de forma liminar e antes de ouvir as manifestações dos Agravados a respeito da questão.

Impende ressaltar, por fim, que a análise exercida pelo Relator quando da apreciação de pedido de urgência no Agravo de Instrumento é fundada em cognição precária e provisória, típico das liminares, de modo que não vincula o exame a ser procedido após a apresentação das contrarrazões – evidentemente com cognição mais profunda e exauriente.

Do exposto, em razão de não vislumbrar a presença do
fumus boni iuris
– requisito indispensável à concessão do requerimento liminar formulado pela Agravante –, indefiro o pedido de urgência deduzido nas razões recursais, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo.”

Com o recebimento dos autos para análise do mérito das razões recursais à luz do efeito restrito que a modalidade recursal comporta – sobretudo em Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão liminar proferida em Mandado de Segurança –, tenho que o caso é de não provimento do recurso.

Isso porque, conforme exposto no
decisum
de indeferimento da tutela recursal de urgência, no edital – a lei do certame – reproduzido às páginas 36-61 do id 1455597 (Pregão Eletrônico n.º 70/2020) não consta nenhuma exigência a respeito de licença ambiental para habilitação das concorrentes, até mesmo porque o objeto do certame consistia no:

“(...)
Registro de Preços
para contratação de empresa em prestação de serviços em organização de eventos de médio e grande porte composto por estrutura, sonorização, recreação, montagem e desmontagem, a serem realizados nos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares, São Mateus, Conceição da Barra, Aracruz, Cachoeiro, Marilândia e Grande Vitória, destinados ao atendimento das demandas das unidades dos
LICITADORES
(...).” (Página 36 do id 1455597).

Assim, na linha do que entendeu a Procuradoria de Justiça no Parecer inserido no id 1869338, não parecer haver direito líquido e certo da Agravante amparável por Mandado de Segurança porque a licença ambiental para locação e transporte de banheiros químicos não guarda relação com o objeto do serviço a ser contratado. Neste sentido, aliás, a manifestação do Ministério Público:

“O edital constitui-se no documento fundamental da licitação. Habitualmente se afirma, em observação feliz, que é a sua ‘lei interna’. Com efeito, abaixo da legislação pertinente à matéria, é o edital que estabelece as regras específicas de cada licitação. A Administração fica estritamente vinculada às normas e condições nele estabelecidas, das quais não se pode afastar (art. 41).

Nesse passo, inexistindo no edital do procedimento licitatório em questão previsão expressa quanto a licença ambiental exaltada pelo recorrente, e não possuindo o referido documento ligação umbilical com o objeto do serviço a ser prestado, de modo a ser reputado essencial, ao menos em sede rarefeita não sobressai a probabilidade do direito irrogado, o que denota não padecer o provimento atacado de uma das máculas que legitima a sua revisão.” (Página 03 do id 1869338).

A Magistrada
a quo
, impende ressaltar, já havia considerado que a exigência de licença ambiental é estranha ao objeto da contratação. Neste sentido:

“Portanto, sumariamente, compreendo que a apresentação das licenças ambientais, além de não ter sido requerida pelo edital, também foge ao objeto principal de que se trata o certame em questão. Não parece plausível exigir licenças para todos os pormenores das atividades a serem praticadas, mas sim para as atividades principais sobre as quais se prestam a licitação. Neste ponto, é cabível ressaltar que, caso se considerasse a exigência dessas licenças no edital como fator crucial para o correto julgamento das empresas participantes, poderia ter impugnado o Edital, o que não ocorreu no caso em tela.

De forma análoga, me parece, mediante análise dos autos, que já está previsto, no Anexo I do Edital, a obrigatoriedade de que a contratada forneça banheiros químicos devidamente equipados com sistema de sucção de detritos para caminhão limpa-fossa, além de restar disposto, no item 4.10 do Termo de Referência, que a contratada deverá obedecer às normas regulamentadoras de cada município envolvido, fornecendo a documentação necessária para os trâmites de legalização dos eventos. Por essas razões, não me parece que a ausência das licenças referidas pela parte impetrante será empecilho para a instalação e coleta dos referidos banheiros químicos no caso em tela.” (Página 51 do id 1455594).

Destarte, porque os argumentos suscitados nas razões recursais não são capazes de infirmar os fundamentos declinados pela MM.ª Juíza
a quo
na Decisão recorrida, de rigor o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto no id 1558664.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)